Tribunal: TJSP
Processo: 1032928-94.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Apelação – Consumidor – Indenização – Imóvel com área menor do que prometida – Juíza "a quo" entendeu tratar-se de venda "ad corpus" – Relação consumerista – Apartamento residencial – Importância de diferença a menor de área – Parte dos instrumentos contratuais referem-se expressamente à área – Venda "ad mensuram" – Precedentes desta c. 7a Câm. – Necessidade de perícia – Sentença anulada –

Ementa:
Apelação – Consumidor – Indenização – Imóvel com área menor do que prometida – Juíza "a quo" entendeu tratar-se de venda "ad corpus" – Relação consumerista – Apartamento residencial – Importância de diferença a menor de área – Parte dos instrumentos contratuais referem-se expressamente à área – Venda "ad mensuram" – Precedentes desta c. 7a Câm. – Necessidade de perícia – Sentença anulada – Recurso provido.